Tribunal: TJMT
Processo: 0000165-76.2014.8.11.0098
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000165-76.2014.8.11.0098
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELIEZER FRANCISCO FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 481.830.836-68 (EMBARGADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BLECAUTE DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 37, § 6º DA CONSTITUTIÇÃO FEDERAL – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO – NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

É objetiva a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros, caso em que o dano moral será
in re ipsa
, vale dizer, independerá de comprovação.

Se evidenciados o dano e o nexo causal entre este e a atividade desenvolvida pela concessionária, não há como afastar a responsabilidade e o consequente dever de indenizar.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando.
Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
0000165-76.2014.8.11.0098

Embargante
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargado
:
ELIEZER FRANCISCO FRANCA DE OLIVEIRA

Vara Única da Comarca de Porto Espiridião

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
de acórdão que,
à unanimidade,
negou
provimento ao Apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BLECAUTE DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ART. 37 § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

É objetiva a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros, caso em que o dano moral será in re ipsa, vale dizer, independerá de comprovação.

Se evidenciados o dano e o nexo causal entre este e a atividade desenvolvida pela concessionária, não há como afastar a responsabilidade e o consequente dever de indenizar.”

A embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto não enfrentou a matéria disposta no REsp

1.705.314, cujos elementos afastam o pedido de indenização por danos morais. Prequestiona a matéria.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto não enfrentou a matéria disposta no REsp 1.705.314, cujos elementos afastam o pedido de indenização por danos morais, bem como tem por fim prequestiona os dispositivos legais.

Pois bem. No caso, verifica-se que a tese discorrida no REsp 1.705.314 revela-se inovação recursal, o que não se admite, porquanto não apreciada no primeiro grau (Id. 128813686 - pg. 41/62). Logo, não há falar em omissão.

É dizer que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca o embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES

- DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELAS PARTES – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.1-
O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes.
Na hipótese, ao Apelarem, os Embargantes requereram a inversão do ônus da prova, bem como que fosse determinada a incidência de juros simples, sem capitalização mensal e/ou diária, com correção monetária pelo INPC e que a multa contratual fosse reduzida para 2% e os juros moratórios fixados em 1% ao mês e toda a matéria foi devidamente analisada.2- A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado ou quando há manifesto erro de julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - ED 8044/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios.
Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Vale ressaltar, por fim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento
aos embargos de declaração, porquanto não se verifica omissão no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022